Tribunal: TJDFT
Processo: 0708162-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708162-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS AGRAVADO: FERNANDA CARNEIRO SIMOES, 413 SUL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0701086-97.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de intervenção de terceiros formulado pela agravante, nos seguintes termos (ID 129815566 e do processo originário): “Nada a prover quanto ao pedido de ID 128369952, tendo em vista que não foi reconhecido nos autos a condição de cessionário à ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“FUNDO”), do crédito da parte exequente, nos termos do despacho de ID 126624632, de acordo com o AGI n° 0739647-91.2020.8.07.0000, com trânsito em julgado ao ID 111417471. Ressalto ainda que a intervenção de terceiro não encontra amparo nos limites estreitos do processo de execução”. Em suas razões recursais (ID 44408353), a agravante afirma que é cessionária do crédito executado, contudo, o pedido que formulou de substituição do polo ativo foi indeferido. Informa, ainda, que requereu a sua inclusão no feito como assistente litisconsorcial, com fulcro no art. 109, § 2o, do CPC, porém esse pedido também foi indeferido. Argumenta que está comprovada a cessão do crédito, sendo cabível a substituição do polo ativo. Defende que, comprovada a cessão do crédito, é cabível o seu ingresso no processo como assistente litisconsorcial. Assevera que é terceira juridicamente interessada na demanda. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para deferir o seu ingresso como assistente litisconsorcial. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que o pedido de substituição do polo ativo formulado pela ora agravante foi indeferido, pois não houve a comprovação da efetiva cessão do crédito. A agravante interpôs agravo de instrumento que já foi julgado e manteve o indeferimento (AGI n.o 0739647-91.2020.8.07.0000). A agravante postulou, posteriormente, a sua inclusão no feito como assistente litisconsorcial, conforme prevê o art. 109, § 2o, do CPC. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que, ao que tudo indica, a agravante não juntou novos documentos que permitam alterar o entendimento externado no julgamento do agravo de instrumento n.o 0739647-91.2020.8.07.0000, no sentido de não ter sido comprovada a cessão de crédito em favor de ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“FUNDO”). Assim sendo, a decisão da não comprovação da cessão de crédito já foi objeto de decisão transitada em julgado. Portanto, para que haja a alteração do entendimento já firmado, mostra-se imprescindível a juntada de novos documentos, o que, em análise perfunctória, não ocorreu até o presente momento. A agravante afirma que poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial, conforme prevê o art. 109, § 2o, do CPC. Vejamos: Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo não estar comprovada a condição de cessionária por parte da agravante, pelo que não há a possibilidade de sua intervenção como assistente litisconsorcial do credor, ante a ausência do requisito necessário, ou seja, a cessão do crédito. Assim sendo, não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a plausabilidade do direito afirmado. Além disso, não restou comprovado o perigo de se aguardar o julgamento da questão pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora